Tribunal: STJ
Processo: 0795289-53.2013.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2410003 -
MG (2023/0234226-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: TITO LIVIO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADOS
: TIAGO LUIS COELHO DA ROCHA MUZZI - MG071874
JOÃO CAETANO MUZZI - MG021997
DANIEL GUERRA AMARAL - MG083816
EDUARDO BRANDAO - MG100719
AGRAVADO
: SUDESTE CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GIL VIEIRA DE CARVALHO NETO - MG140334
ALYSSON MOREIRA DIAS - MG139379
GABRIELA DE OLIVEIRA SALERA MOTA - MG140819
LAURA CARDOSO BERNARDES PIRES - MG223882
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA50808002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c641a5f-727e-4ff4-bb4d-e1dfc858372a

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c641a5f-727e-4ff4-bb4d-e1dfc858372a

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2410003 -
MG (2023/0234226-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: TITO LIVIO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADOS
: TIAGO LUIS COELHO DA ROCHA MUZZI - MG071874
JOÃO CAETANO MUZZI - MG021997
DANIEL GUERRA AMARAL - MG083816
EDUARDO BRANDAO - MG100719
AGRAVADO
: SUDESTE CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GIL VIEIRA DE CARVALHO NETO - MG140334
ALYSSON MOREIRA DIAS - MG139379
GABRIELA DE OLIVEIRA SALERA MOTA - MG140819
LAURA CARDOSO BERNARDES PIRES - MG223882
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA50392633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:06
Código de Controle do Documento: 1873e5ab-d310-40de-bb4b-157d5b5c92e2

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 902-905):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega ter havido violação ao Tema 339/STF,
porquanto o Superior Tribunal Justiça deixou de apreciar os argumentos
apresentados nas razões recursais.
Destaca que assinalou a ausência de apresentação de documentação
contábil pela construtora e, também, que houve a comprovação, nos autos, de
pagamentos realizados pelo agravante.
Arrazoa que o Superior Tribunal de Justiça baseou-se em decisão
proferida em segundo grau que padece de vício na fundamentação.
Pondera não ter havido a apreciação de argumentos relevantes para o
deslinde do caso.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 917-926.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Documento eletrônico VDA50392633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:06
Código de Controle do Documento: 1873e5ab-d310-40de-bb4b-157d5b5c92e2

O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 830-831):
A Corte de apelação expôs claramente as razões pelas quais
reconheceu que o comprador, ora agravante, estava obrigado ao
reembolso dos aportes complementares, considerando que tais
quantias eram necessárias à conclusão do imóvel adquirido em
condomínio por regime de administração ou a preço de custo,
além de que a parte agravada comprovou, na vigência do
contrato, a prestação de contas e o inadimplemento do
agravante, a fim de justificar o ressarcimento impugnado (e-STJ
fls. 674/677).
Logo, não há falar em omissão.
A rigor, caberia averiguar eventual
da Corte
error in judicando
local sobre o inadimplemento imputado ao agravante, se
houvesse no especial alegação de ofensa aos normativos que
regem as matérias, o que não ocorreu.
Na verdade, sob o pretexto de ver sanados supostos vícios de
fundamentação, a parte traz argumentos referentes ao mérito da
demanda, a fim de que ele seja revisto. O fato de não concordar
com a conclusão do julgamento não configura negativa de
prestação jurisdicional.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Documento eletrônico VDA50392633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:06
Código de Controle do Documento: 1873e5ab-d310-40de-bb4b-157d5b5c92e2

Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50392633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:06
Código de Controle do Documento: 1873e5ab-d310-40de-bb4b-157d5b5c92e2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.410.003 / MG
Número Registro: 2023/0234226-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07952895320138130024
10024130795289001
10024130795289002
10024130795289003
10024130795289004 7952895320138130024
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TITO LIVIO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADOS : TIAGO LUIS COELHO DA ROCHA MUZZI - MG071874
JOÃO CAETANO MUZZI - MG021997
DANIEL GUERRA AMARAL - MG083816
EDUARDO BRANDAO - MG100719
AGRAVADO
: SUDESTE CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : GIL VIEIRA DE CARVALHO NETO - MG140334
ALYSSON MOREIRA DIAS - MG139379
GABRIELA DE OLIVEIRA SALERA MOTA - MG140819
LAURA CARDOSO BERNARDES PIRES - MG223882
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TITO LIVIO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADOS : TIAGO LUIS COELHO DA ROCHA MUZZI - MG071874
JOÃO CAETANO MUZZI - MG021997
Documento eletrônico VDA50789792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: 79f20143-749c-46f8-811b-c3e650b857fd

DANIEL GUERRA AMARAL - MG083816
EDUARDO BRANDAO - MG100719
AGRAVADO
: SUDESTE CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : GIL VIEIRA DE CARVALHO NETO - MG140334
ALYSSON MOREIRA DIAS - MG139379
GABRIELA DE OLIVEIRA SALERA MOTA - MG140819
LAURA CARDOSO BERNARDES PIRES - MG223882
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: 79f20143-749c-46f8-811b-c3e650b857fd